Tribunal: STJ
Processo: 5008543-74.2018.4.04.7000
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
AgRg nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP No 1957639 - PR (2021
/0277544-0)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: MARCEL MARTINS SILVA
ADVOGADO
: MÁRCIO DE CAMPOS WIDAL FILHO - MS012269
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: VALTER JUSCELINO ROCHA MARTINS
INTERES.
: WAGNER JOSE MARTINS
INTERES.
: JAQUELINE DE SOUZA ROSA RODRIGUES
INTERES.
: JEFFERSON LUIZ CARRIEL RODRIGUES
ADVOGADOS
: FLAVIO WARUMBY LINS - PR031832
MÁRCIO DE CAMPOS WIDAL FILHO - MS012269
ALEXANDRE GONÇALVES FRANZOLOSO - MS016922
VICENTE BOMFIM E OUTRO(S) - PR072059
ANTONIO DIEGO DA COSTA - PR063081
DANIELLE VIEIRA MANZINI - PR083482
INTERES.
: FERNANDA LETICIA DE ARAUJO DIAS
INTERES.
: VALTER ULISSES MARTINS SILVA
INTERES.
: VALERIA MARTINS
INTERES.
: ADELSON JOAO DA SILVA NETO
INTERES.
: OSVALDO GUSSO NETO
INTERES.
: SANDRO LUIZ DE LIMA BURGHERA
INTERES.
: MARCOS AURELIO KARVAT
INTERES.
: RODRIGO ALVES FLORENTINO
INTERES.
: GIOVANI DOMBROWSKI
INTERES.
: ACIR PIONOSKI ROCHA
INTERES.
: JAQUELINE MARTINS SILVA COGO
INTERES.
: ROSANGELA JOSE MARTINS DA SILVA
INTERES.
: ANDERSON CORDEIRO
INTERES.
: MARCOS VINICIUS MACHADO
ADVOGADOS
: JOSÉ ADAIR DOS SANTOS - PR017581
MARIA ANA DUBRINI DOS SANTOS - PR019734
FLAVIO WARUMBY LINS - PR031832
FABIO
ROGÉRIO
BARBOSA
FERNANDES
DOS
Documento eletrônico VDA49528500 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 14/08/2025 21:18:55
Publicação no DJEN/CNJ de 19/08/2025. Código de Controle do Documento: 0bde9e94-6c4e-48e2-af40-3f82cae78130

SANTOS - PR032155
ALESSANDRO MAURICI - PR030024
LUIZ RENE GONCALVES DO AMARAL - MS009632
JOSÉ ANDERSON SCHLEMPER - PR030418
GUILHERME OLIVEIRA DE ANDRADE - PR041678
JEFERSON MARTINS LEITE - PR049082
LUCIANO NEI CESCONETTO - PR031655
ADY FARIA DA SILVA - MS008521
RHENAN AUGUSTO ZIMERMANN - SC035991
VICENTE BOMFIM - PR072059
MIGUEL VINICIUS DUBRINI DOS SANTOS - PR058536
DANIELLE VIEIRA MANZINI - PR083482
DARCI CANDIDO DE PAULA - PR017780
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA
NO RECURSO ESPECIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DE DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 266 DO RISTJ.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Nuances do caso concreto não são suficientes para caracterizar
dissídio a ser sanado na via dos embargos de divergência.
2. No caso, embora o acórdão impugnado e o aresto apontado como
paradigma versem sobre a decisão que autoriza a interceptação
telefônica, observa-se que em ambos os casos a conclusão foi no sentido
de que é necessária a efetiva e devida fundamentação para o
deferimento válido da medida. A análise específica (pontual) de cada
caso, portanto, é o que diferencia um do outro, e não a tese.
3. Vale dizer que, tanto a decisão embargada como aquela apontada
como paradigma, ao fim e ao cabo, concluíram que as instâncias
competentes apresentaram decisões com fundamentos suficientes para
justificar a interceptação telefônica, levando em consideração as
nuances de cada caso específico. Portanto, não há dissenso de teses a ser
sanado.
4. Agravo regimental não provido.

ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA49528500 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 14/08/2025 21:18:55
Publicação no DJEN/CNJ de 19/08/2025. Código de Controle do Documento: 0bde9e94-6c4e-48e2-af40-3f82cae78130

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA SEÇÃO, por unanimidade, negar provimento
ao agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik, Messod Azulay Neto, Otávio de Almeida Toledo (Desembargador
Convocado do TJSP), Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado
TJRS), Og Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro.
Brasília (DF),
.
14 de agosto de 2025
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA49528500 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 14/08/2025 21:18:55
Publicação no DJEN/CNJ de 19/08/2025. Código de Controle do Documento: 0bde9e94-6c4e-48e2-af40-3f82cae78130

AgRg nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP No 1957639 - PR (2021
/0277544-0)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: MARCEL MARTINS SILVA
ADVOGADO
: MÁRCIO DE CAMPOS WIDAL FILHO - MS012269
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: VALTER JUSCELINO ROCHA MARTINS
INTERES.
: WAGNER JOSE MARTINS
INTERES.
: JAQUELINE DE SOUZA ROSA RODRIGUES
INTERES.
: JEFFERSON LUIZ CARRIEL RODRIGUES
ADVOGADOS
: FLAVIO WARUMBY LINS - PR031832
MÁRCIO DE CAMPOS WIDAL FILHO - MS012269
ALEXANDRE GONÇALVES FRANZOLOSO - MS016922
VICENTE BOMFIM E OUTRO(S) - PR072059
ANTONIO DIEGO DA COSTA - PR063081
DANIELLE VIEIRA MANZINI - PR083482
INTERES.
: FERNANDA LETICIA DE ARAUJO DIAS
INTERES.
: VALTER ULISSES MARTINS SILVA
INTERES.
: VALERIA MARTINS
INTERES.
: ADELSON JOAO DA SILVA NETO
INTERES.
: OSVALDO GUSSO NETO
INTERES.
: SANDRO LUIZ DE LIMA BURGHERA
INTERES.
: MARCOS AURELIO KARVAT
INTERES.
: RODRIGO ALVES FLORENTINO
INTERES.
: GIOVANI DOMBROWSKI
INTERES.
: ACIR PIONOSKI ROCHA
INTERES.
: JAQUELINE MARTINS SILVA COGO
INTERES.
: ROSANGELA JOSE MARTINS DA SILVA
INTERES.
: ANDERSON CORDEIRO
INTERES.
: MARCOS VINICIUS MACHADO
ADVOGADOS
: JOSÉ ADAIR DOS SANTOS - PR017581
MARIA ANA DUBRINI DOS SANTOS - PR019734
FLAVIO WARUMBY LINS - PR031832
FABIO
ROGÉRIO
BARBOSA
FERNANDES
DOS
Documento eletrônico VDA49528578 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 14/08/2025 21:18:52
Código de Controle do Documento: eecf44ec-6052-436f-b6d0-3334d14f4222

SANTOS - PR032155
ALESSANDRO MAURICI - PR030024
LUIZ RENE GONCALVES DO AMARAL - MS009632
JOSÉ ANDERSON SCHLEMPER - PR030418
GUILHERME OLIVEIRA DE ANDRADE - PR041678
JEFERSON MARTINS LEITE - PR049082
LUCIANO NEI CESCONETTO - PR031655
ADY FARIA DA SILVA - MS008521
RHENAN AUGUSTO ZIMERMANN - SC035991
VICENTE BOMFIM - PR072059
MIGUEL VINICIUS DUBRINI DOS SANTOS - PR058536
DANIELLE VIEIRA MANZINI - PR083482
DARCI CANDIDO DE PAULA - PR017780
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA
NO RECURSO ESPECIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DE DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 266 DO RISTJ.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Nuances do caso concreto não são suficientes para caracterizar
dissídio a ser sanado na via dos embargos de divergência.
2. No caso, embora o acórdão impugnado e o aresto apontado como
paradigma versem sobre a decisão que autoriza a interceptação
telefônica, observa-se que em ambos os casos a conclusão foi no sentido
de que é necessária a efetiva e devida fundamentação para o
deferimento válido da medida. A análise específica (pontual) de cada
caso, portanto, é o que diferencia um do outro, e não a tese.
3. Vale dizer que, tanto a decisão embargada como aquela apontada
como paradigma, ao fim e ao cabo, concluíram que as instâncias
competentes apresentaram decisões com fundamentos suficientes para
justificar a interceptação telefônica, levando em consideração as
nuances de cada caso específico. Portanto, não há dissenso de teses a ser
sanado.
4. Agravo regimental não provido.

RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA49528578 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 14/08/2025 21:18:52
Código de Controle do Documento: eecf44ec-6052-436f-b6d0-3334d14f4222

:
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
interpõe agravo regimental contra decisão
MARCEL MARTINS SILVA
monocrática em que indeferi liminarmente os embargos de divergência
interpostos contra acórdão que negou provimento ao agravo regimental interposto
contra decisão unipessoal proferida em recurso especial.
Reitera a compreensão de falta de fundamentação da decisão que
autorizou as interceptações telefônicas e aponta, com paradigma da divergência, o
aresto proferido no REsp n. 1.705.690/SP, apreciado pela Sexta Turma.
Postula, assim, a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do
feito a julgamento colegiado.
VOTO
:
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator)
Apesar dos argumentos empregados pelo agravante, entendo que não
lhe assiste razão.
Como decidi às fls. 23.258-23.260, não estão presentes os requisitos para
o processamento dos embargos de divergência.
Embora o acórdão impugnado e o aresto apontado como paradigma
versem sobre a decisão que autoriza a interceptação telefônica, observa-se que em
ambos os casos a conclusão foi no sentido de que é necessária a efetiva e
devida fundamentação para o deferimento válido da medida. A análise específica
(pontual) de cada caso, portanto, é o que diferencia um do outro, e não a tese.
Vale dizer que, tanto a decisão embargada como aquela apontada como
paradigma, ao fim e ao cabo, concluíram que as instâncias competentes
apresentaram decisões com fundamentos suficientes para justificar a interceptação
telefônica, levando em consideração as nuances de cada caso específico. Portanto,
não há dissenso de teses a ser sanado.
À vista do exposto, nego provimento ao agravo regimental.
Documento eletrônico VDA49528578 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 14/08/2025 21:18:52
Código de Controle do Documento: eecf44ec-6052-436f-b6d0-3334d14f4222

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
TERCEIRA SEÇÃO

AgRg nos
Número Registro: 2021/0277544-0
PROCESSO ELETRÔNICO
EREsp 1.957.639 /
PR
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 50085437420184047000
EM MESA
JULGADO: 13/08/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. FRANCISCO XAVIER PINHEIRO FILHO
Secretário
Bel. GILBERTO FERREIRA COSTA
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE
: WAGNER JOSE MARTINS
ADVOGADO
: ANTONIO DIEGO DA COSTA - PR063081
EMBARGANTE
: VALTER JUSCELINO ROCHA MARTINS
EMBARGANTE
: MARCEL MARTINS SILVA
ADVOGADOS
: MÁRCIO DE CAMPOS WIDAL FILHO - MS012269
ALEXANDRE GONÇALVES FRANZOLOSO - MS016922
EMBARGANTE
: JAQUELINE DE SOUZA ROSA RODRIGUES
EMBARGANTE
: JEFFERSON LUIZ CARRIEL RODRIGUES
ADVOGADOS
: FLAVIO WARUMBY LINS - PR031832
VICENTE BOMFIM E OUTRO(S) - PR072059
ADVOGADA
: DANIELLE VIEIRA MANZINI - PR083482
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: FERNANDA LETICIA DE ARAUJO DIAS
ADVOGADOS
: JOSÉ ANDERSON SCHLEMPER - PR030418
ADY FARIA DA SILVA - MS008521
INTERES.
: VALTER ULISSES MARTINS SILVA
INTERES.
: VALERIA MARTINS
ADVOGADA
: MARIA ANA DUBRINI DOS SANTOS - PR019734
INTERES.
: ADELSON JOAO DA SILVA NETO
INTERES.
: OSVALDO GUSSO NETO
ADVOGADO
: LUCIANO NEI CESCONETTO - PR031655
INTERES.
: SANDRO LUIZ DE LIMA BURGHERA
ADVOGADO
: RHENAN AUGUSTO ZIMERMANN - SC035991
INTERES.
: MARCOS AURELIO KARVAT
ADVOGADO
: FABIO ROGÉRIO BARBOSA FERNANDES DOS SANTOS - PR032155
INTERES.
: RODRIGO ALVES FLORENTINO
ADVOGADO
: ALESSANDRO MAURICI - PR030024
INTERES.
: GIOVANI DOMBROWSKI
ADVOGADA
: DARCI CANDIDO DE PAULA - PR017780
INTERES.
: ACIR PIONOSKI ROCHA
ADVOGADO
: JOSÉ ADAIR DOS SANTOS - PR017581
INTERES.
: JAQUELINE MARTINS SILVA COGO
ADVOGADOS
: FLAVIO WARUMBY LINS - PR031832
VICENTE BOMFIM - PR072059
ADVOGADA
: DANIELLE VIEIRA MANZINI - PR083482
INTERES.
: ROSANGELA JOSE MARTINS DA SILVA
ADVOGADOS
: LUIZ RENE GONCALVES DO AMARAL - MS009632
C5421645513202099080<5@
2021/0277544-0 - EREsp 1957639 Petição : 2022/0043340-0 (AgRg)
Documento eletrônico VDA49495852 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): GILBERTO FERREIRA COSTA, TERCEIRA SEÇÃO Assinado em: 13/08/2025 18:50:59
Código de Controle do Documento: 8101468E-EDFE-433E-AB08-8357B21B40EE

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
TERCEIRA SEÇÃO

AgRg nos
Número Registro: 2021/0277544-0
PROCESSO ELETRÔNICO
EREsp 1.957.639 /
PR
MATÉRIA CRIMINAL
GUILHERME OLIVEIRA DE ANDRADE - PR041678
INTERES.
: ANDERSON CORDEIRO
ADVOGADO
: MIGUEL VINICIUS DUBRINI DOS SANTOS - PR058536
INTERES.
: MARCOS VINICIUS MACHADO
ADVOGADO
: JEFERSON MARTINS LEITE - PR049082
CORRÉU
: ARTHUR FRANCISCATO NETO
CORRÉU
: CESAR BRUNETTI
CORRÉU
: CHAFIC NICOLAS FERZELI NETO
CORRÉU
: CLAUDINEI TEODORO DA SILVA
CORRÉU
: CLEANE ELOI DINIZ
CORRÉU
: DANIELE ALVES CORDEIRO
CORRÉU
: EDICARLOS DA SILVA SIQUEIRA
CORRÉU
: FABIO DE ALMEIDA GASTAO
CORRÉU
: FERNANDO HENRIQUE VASCONCELOS
CORRÉU
: JEFFERSON PINTO DE MELO
CORRÉU
: JEOVÁ LEITE DE CARVALHO JUNIOR
CORRÉU
: JULIANO APARECIDO FRANCO DA SILVA
CORRÉU
: JURACI CANDIDO DA SILVA
CORRÉU
: LEANDRA DA SILVA BRITO FLORENTINO
CORRÉU
: LUIZ CARLOS DE FARIA
CORRÉU
: PEDRO CORREA JUNIOR
CORRÉU
: PRISCILLA ZAMPIERI PAIXAO
CORRÉU
: THAISE CRISTINE DE SOUZA DE LIMA
CORRÉU
: VALFRIDES JOSE MARTINS
CORRÉU
: JULIO CESAR CORONEL PAES
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: MARCEL MARTINS SILVA
ADVOGADO
: MÁRCIO DE CAMPOS WIDAL FILHO - MS012269
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: VALTER JUSCELINO ROCHA MARTINS
INTERES.
: WAGNER JOSE MARTINS
INTERES.
: JAQUELINE DE SOUZA ROSA RODRIGUES
INTERES.
: JEFFERSON LUIZ CARRIEL RODRIGUES
ADVOGADOS
: FLAVIO WARUMBY LINS - PR031832
MÁRCIO DE CAMPOS WIDAL FILHO - MS012269
ALEXANDRE GONÇALVES FRANZOLOSO - MS016922
VICENTE BOMFIM E OUTRO(S) - PR072059
ANTONIO DIEGO DA COSTA - PR063081
ADVOGADA
: DANIELLE VIEIRA MANZINI - PR083482
INTERES.
: FERNANDA LETICIA DE ARAUJO DIAS
INTERES.
: VALTER ULISSES MARTINS SILVA
INTERES.
: VALERIA MARTINS
INTERES.
: ADELSON JOAO DA SILVA NETO
INTERES.
: OSVALDO GUSSO NETO
INTERES.
: SANDRO LUIZ DE LIMA BURGHERA
INTERES.
: MARCOS AURELIO KARVAT
INTERES.
: RODRIGO ALVES FLORENTINO
INTERES.
: GIOVANI DOMBROWSKI
INTERES.
: ACIR PIONOSKI ROCHA
INTERES.
: JAQUELINE MARTINS SILVA COGO
C5421645513202099080<5@
2021/0277544-0 - EREsp 1957639 Petição : 2022/0043340-0 (AgRg)
Documento eletrônico VDA49495852 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): GILBERTO FERREIRA COSTA, TERCEIRA SEÇÃO Assinado em: 13/08/2025 18:50:59
Código de Controle do Documento: 8101468E-EDFE-433E-AB08-8357B21B40EE

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
TERCEIRA SEÇÃO

AgRg nos
Número Registro: 2021/0277544-0
PROCESSO ELETRÔNICO
EREsp 1.957.639 /
PR
MATÉRIA CRIMINAL
INTERES.
: ROSANGELA JOSE MARTINS DA SILVA
INTERES.
: ANDERSON CORDEIRO
INTERES.
: MARCOS VINICIUS MACHADO
ADVOGADO
: JOSÉ ADAIR DOS SANTOS - PR017581
ADVOGADOS
: MARIA ANA DUBRINI DOS SANTOS - PR019734
FLAVIO WARUMBY LINS - PR031832
FABIO ROGÉRIO BARBOSA FERNANDES DOS SANTOS - PR032155
ALESSANDRO MAURICI - PR030024
LUIZ RENE GONCALVES DO AMARAL - MS009632
JOSÉ ANDERSON SCHLEMPER - PR030418
GUILHERME OLIVEIRA DE ANDRADE - PR041678
JEFERSON MARTINS LEITE - PR049082
LUCIANO NEI CESCONETTO - PR031655
ADY FARIA DA SILVA - MS008521
RHENAN AUGUSTO ZIMERMANN - SC035991
VICENTE BOMFIM - PR072059
MIGUEL VINICIUS DUBRINI DOS SANTOS - PR058536
ADVOGADA
: DANIELLE VIEIRA MANZINI - PR083482
ADVOGADA
: DARCI CANDIDO DE PAULA - PR017780
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia TERCEIRA SEÇÃO, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A TERCEIRA SEÇÃO, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental,
nos termos do voto do Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik, Messod Azulay Neto, Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do
TJSP), Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Og Fernandes e
Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro.
C5421645513202099080<5@
2021/0277544-0 - EREsp 1957639 Petição : 2022/0043340-0 (AgRg)
Documento eletrônico VDA49495852 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): GILBERTO FERREIRA COSTA, TERCEIRA SEÇÃO Assinado em: 13/08/2025 18:50:59
Código de Controle do Documento: 8101468E-EDFE-433E-AB08-8357B21B40EE